Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0728012-50.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS GUEDES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO GUARÁ DESPACHO Resolvida a competência para apreciação do presente habeas corpus e mantido o indeferimento da liminar na decisão ID 13770749, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, que oficia perante as Turmas Recursais, para parecer, conforme art. 13 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito